Tribunal: STF
Processo: RE 1401072
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.067.086-RG/BA; TEMA RG Nº 327. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI E CADIN POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA DIRECIONAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA GESTÃO PRECEDENTE PELO ATUAL GOVERNO: INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA GESTÃO LOCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROVIDÊNCIAS SEMELHANTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. MÁ APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. RESSARCIMENTO. PREFEITO ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI E CAUC. PEDIDO DE CANCELAMENTO DESSES REGISTROS. ART. 50 , § 2°, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/1997 ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°05/2001, AMBAS DA STN. AJUIZAMENTO CONTRA O EX-PREFEITO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A discussão travada nos presentes autos cinge-se à legalidade da manutenção da inscrição do município autor no Sistema Integrado de Administração Financeira dó Governo Federal — SIAFI, no que se refere ao Convênio de n°. 504.579, celebrado com a União, por meio do Ministério da Integração Nacional. 



    2. Agravo retido não conhecido, ante o princípio da universalidade recursal e a ocorrência da preclusão consumativa com a interposição do agravo de instrumento contra a mesma decisão que antecipou os efeitos da tutela. 



    3. Argumenta o município autor que, apesar de reconhecer a existência do débito contraído por gestor anterior e haver tomado as providências necessárias para que o espólio do ex-Prefeito fosse devidamente responsabilizado, ainda persiste o gravame que lhe fora imputado, qual seja, o registro do seu nome no SIAFI, situação que impede o recebimento de verbas federais, a celebração de novos convênios, bem como obsta a continuidade dos demais já em andamento. 



    4. Verifica-se que foram tomadas as devidas providências pelo atual Prefeito para reaver os valores relativos ao citado Convênio, tais como: a instauração de uma ação de ressarcimento contra o espólio do ex-Gestor visando à devolução da quantia de R$ 296.744,23 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente ao Convênio n° 070/2004 (SIAFI n° 50 e a comunicação ao Ministério da Integração Nacional sobre a impossibilidade de ingressar com Representação Criminal contra o ex-Prefeito, em vista do seu óbito. Ademais, também restou provado que a inscrição no AFI se deveu à inadimplência ocorrida antes do primeiro mandato do prefeito que representa o Município nesta ação. 



    5. No tocante a tal convênio, a boa-fé do Município autor restou evidenciada, cabendo a liberação da restrição no SIAFI em relação a tal pacto. Sendo assim, é devida a exclusão do Município autor dos cadastros do SIAFI apenas no que diz respeito ao Convênio de n° 070/2004 (SIAFI n° 504.579). 



    6. Considera-se justa a fixação da verba honorária, numa demanda como a presente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar condizente com o trabalho realizado e com a simplicidade da causa, não tendo exigido dos advogados grandes esforços para a solução do conflito. Agravo retido não conhecido. 



    7. Apelação improvida. Remessa obrigatória parcialmente provida.” (e-doc. 19).



    2. A União alega que o acórdão contraria os arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, e 160, parágrafo único e inc. I, da Constituição da República. Argumenta sobre a viabilidade da inscrição do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), com respaldo no mencionado art. 160, parágrafo único, da CRFB, e também conforme a Lei Complementar nº 101, de 2000, da Lei nº 10.522, de 2002, da IN nº 01, de 1997, e da MP nº 2.176-79, de 2001 (e-doc. 28).



    3. A Presidência da Corte regional admitiu o recurso extraordinário com a ressalva de que, ao caso, inaplicável o Tema RG nº 327 (e-doc. 35). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento que a temática devolvida a esta Suprema Corte não condiz com o julgamento do Tema RG nº 327, no qual, por ocasião do julgamento do leading case no Recurso Extraordinário nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, fixou-se a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020).



    5. Como se verifica, o Tema RG nº 327 visa garantir aos entes federados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à inscrição nos referidos cadastros oficiais de inadimplência pública (Siafi e Cadin).



    6. A discussão deste feito, porém, refere-se à possibilidade de suspensão inscrição do Município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor.



    7. É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte admite o levantamento da inscrição quanto envidados esforços pelo governo de turno para direcionar a responsabilidade contra a antiga gestão, causadora da inadimplência (RE nº 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; ARE nº 981.907-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 05/09/2017; AC nº 3.031-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    8. Nada obstante, entendo que essa tomada de providências deve ser adequada à efetiva responsabilização, sendo inaceitável providência qualquer, por exemplo, que meramente indique o fato de a gestão atual não ter dado causa ao prejuízo em face da União. 



    9. Em observância ao pacto federativo, a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções somente tem lugar nas circunstâncias em que o governo de turno, fundado nos deveres de transparência e de responsividade da Administração Pública, lança mão de instrumentos legais que auxiliem na devida apuração dos danos ao erário e orientem a apuração da responsabilidade à gestão faltante, em ampla cooperação entre os entes políticos.



    10. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão encarregado de fiscalizar e julgar os administradores por perda ou extravio de bens e valores (art. 71, inc. II, da CRFB), elaborou a Instrução Normativa nº 71, de 2012, para conceber o procedimento administrativo da tomada de contas especial, assim definido:



    “Art. 2º Tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.” (grifos acrescidos).



    11. Importa consignar que a tomada de contas especial pressupõe ampla instrução processual, com a colheita prévia de informações atinentes à qualificação completa dos responsáveis, à quantificação respectiva do dano ao erário imputável a cada um deles, à adoção de medidas preparatórias (como a tomada de contas própria daquele ente público), além da juntada de documentos relativos a notificações, valores históricos, datas das ocorrências, síntese da situação caracterizadora do prejuízo, entre outros (art. 10 da Instrução Normativa nº TCU nº 71, de 2012).



    12. A Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, prevê como dever do órgão de controle interno de cada ente político a adoção de medidas administrativas imediatas para a caracterização do dano fiscal (art. 3º) e, caso esgotadas tais medidas, a procedência de tomada de contas especial (art. 4º).



    13. A intenção da Corte de Contas é mesmo a de compelir o ente público faltante a promover esforços no sentido da reparação do dano ao erário, como consignado no enunciado nº 230 da Súmula Administrativa do TCU:



    E. 230 (SA/TCU): “Compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade. Fundamento legal: CF, art. 71, inc. II: Lei n°8.443/92. art.8°; Decreto-lei n°200/67, art. 84.”



    14. Pontuo, então, a necessidade de aplicar o princípio da intranscendência subjetiva das sanções cum grano salis, notadamente, nos casos em que o governo de turno coopera de modo insuficiente para melhor elucidar o prejuízo cometido por aquele gestor público que o antecede. 



    15. O ideal seria que, para todo e qualquer inadimplemento contratual dessa espécie, fosse deflagrada a pronta tomada de contas especial, evitando-se, assim, a penalização do ente por tempo além do necessário. 



    16. O que não se pode admitir, noutro giro, é que a gestão atual aproveite-se da aplicação (indistinta) do princípio da intranscendência sem a efetiva cooperação, a eventualmente inviabilizar, inclusive, a própria tomada de contas especial. 



    17. Ademais, é plausível que as providências apuratórias sejam, em primeiro lugar, de responsabilidade do ente federado, antes mesmo dos procedimentos do TCU. Considerando que a gestão atual está mais próxima das contas do Município ou Estado, é, portanto, razoável que as elucidações preliminares sejam-lhe carreadas. 



    18. É nesse sentido que interpreto também o enunciado nº 46 da Súmula da Advocacia Geral da União, ao dispor que “será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI ou no CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário”.



    19. É sob essa leitura que verifico a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do devido processo legal, isto é, em favor daqueles que, de boa-fé, intencionem seu exercício. Assim como ocorre com qualquer garantia constitucional, não se admite a salvaguarda quando o interesse é de se escorar na própria inércia, a fortiori, quando se espera do administrador público uma postura ativa, voltada ao dever de mitigar os prejuízos que reverberam em toda comunidade de administrados.



    20. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União, para reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido do Município de Mombaça/CE voltado à suspensão de sua inscrição do Siafi. Em decorrência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da recorrente.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator